Tribunal: STF
Processo: HC 189356
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de medida cautelar em habeas corpus impetrado por Lenio Luiz Streck e outro em favor de Alexandrino Arévalo Garcia, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 592.710/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRINO AREVALO GARCIA apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas à pena de 7 (sete) anos (Ação Penal n. 0002620-67.2017.4.03.0000). A sentença penal condenatória transitou em julgado. 
    Posteriormente, alegando fato novo (absolvição de todos os corréus em ação penal desmembrada, o que levaria também à absolvição do paciente, uma vez que o delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é plurissubjetivo), foi impetrado habeas corpus na Corte Regional, que entendeu que a competência para processar e julgar a impetração seria deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 911/914). 
    No presente writ, a defesa, renovando os fundamentos da impetração originária, sustenta que foi proferida sentença absolutória pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Campo Grande/MS, absolvendo-se todos os denunciados pelo crime de associação para o tráfico. Desse modo, não pode o paciente ser mantido condenado pelo delito de associação para o tráfico (crime plurissubjetivo). 
    Ao final, requer, liminarmente, seja sobrestado os efeitos do acórdão condenatório proferido em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 0002620- 67.2017.4.03.0000”. (eDOC 48).
    A defesa alega que foi impetrado habeas corpus no Tribunal Regional da 3ª Região, que entendeu que a competência para processar e julgar a impetração seria do Superior Tribunal de Justiça.
    Contudo, no STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente porque os pedidos não foram examinados pela Corte Regional (supressão de instância), bem como pela impossibilidade de análise aprofundada de fatos e provas pela via estreita do writ (eDOC 48).
    Nesta Corte, reitera que foi proferida sentença absolutória pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Campo Grande/MS, absolvendo-se todos os demais denunciados pelo crime de associação para o tráfico. Desse modo, não pode o paciente ser mantido condenado pelo delito de associação para o tráfico, visto que esse delito exige a “associação de duas ou mais pessoas”. (eDOC 1)
    Assim, ratifica que a ocorrência desse fato novo, qual seja a absolvição por falta de provas de todos os corréus em ação penal desmembrada, levaria também à absolvição do paciente, uma vez que o delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é plurissubjetivo. 
    Ademais, sustenta que foi condenado pelo TRF3 “sem que fosse juntado aos autos absolutamente nenhum elemento de informação relevante relacionado ao curso da ação penal em primeira instância – sequer o interrogatório dos corréus”. Assim, o acordão condenatório do Tribunal Regional violou precedentes do STJ que exige, além da presença de mais uma pessoa, “a imprescindibilidade do dolo específico para o cometimento do delito de associação para o tráfico” (eDOC 1).
    Ao final, requer, liminarmente, seja sobrestado os efeitos do acórdão condenatório proferido em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 0002620- 67.2017.4.03.0000, até o julgamento da ação desmembrada que absolveu os demais denunciados. No mérito, pugna pela anulação do acórdão do TRF3.
    O feito veio a mim distribuído em razão do RHC 181.420.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal. De pronto, registro que no RHC 181.420, de minha relatoria, decidi apenas quanto ao regime inicial da pena, in verbis:
    “(...)
    Quanto ao regime inicial, penso que merece reforma a decisão, em razão do que passo a expor.
    Conforme registrou o STJ, o paciente foi condenado como incurso no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão. A pena-base foi fixada em 6 anos, ou seja, no dobro do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. (eDOC 3, p. 37)
    Naquela Corte, a ordem foi concedida de ofício para reduzir a pena a 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em virtude da presença de duas circunstâncias judiciais negativas. (eDOC 3, p. 42)
    Ocorre que, apesar das circunstâncias judiciais, considerada a pena mínima e máxima cominada ao delito, associada à minoração havida no STJ, penso ser possível ao paciente cumprir a sua pena no regime semiaberto, conforme tenho feito em diversos precedentes: HC 177.321, DJe 25.10.2019; HC 174.767, DJe 28.8.2019; HC 174.846, DJe 30.8.2019; e AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020.
    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão apenas para fixar o regime inicial semiaberto, ao tempo em que julgo prejudicados os embargos de declaração”.
    Ademais, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, todavia, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que penso ser, a priori, o caso dos autos.
    Na origem, foi instaurada ação penal para apurar a prática do crime de associação para o tráfico contra vários réus, inclusive o paciente. Posteriormente, em razão da posse do paciente no cargo de prefeito, desmembrou-se o feito, a fim de que ele fosse julgado pelo TRF3.
    O paciente foi condenado pela Corte Regional, em ação penal originária, por ter se associado a um corréu absolvido pelo juiz de primeiro grau. Quanto a este ponto, registrou o acórdão:
     “Note-se que a conversa entre o réu Alexandrino e Aley Araji usa linguagem cifrada, referindo droga como "mato". Além disso, Aley Araji menciona que se dirigirá à região de fronteira para encontrar o interlocutor Mister M, a roborar tratar-se de Alexandrino, que é justamente da cidade fronteiriça de Aral Moreira (MS). Outrossim, a conversa mantida entre o réu Alexandrino, identificado como Mister M, pin 2b01373c, e o investigado conhecido como Pezão demonstra a atuação do réu em transporte de drogas efetivado entre os dias 19.09.13 e 21.09.13 (cfr. conversa 6 do Auto Circunstanciado n. 42 às fls. 4967/4974 da mídia à fl. 169). (eDOC 2, p. 4-5)
    Em Juízo, a testemunha Rodrigo Lopes Silva, Agente de Polícia Federal, declarou ter trabalhado na Operação Matterello a partir do ano de 2013. Discorreu sobre os investigados Aley e sua esposa, Ivan e Habibi. Afirmou que Alexandrino mantinha contato com o pessoal, inclusive, com Edmir Renan com quem manteve conversa em que mencionou ter saído em matéria jornalística, de modo que a equipe policial em Ponta Porã pôde identificá-lo na capa de um jornal. Disse que Alexandrino continuou monitorado e mantinha contato com Aley também. Afirmou que Alexandrino disse para Aley, em certo período, que tinha "200 mil verde", sendo, possivelmente, 200 mil dólares e queria um contato para trazer droga de fora do país, sendo que Aley sugeriu um contato na Bolívia. Narrou que, a princípio, Aley Araji intermediaria a compra, mas depois passou o contato para que Alexandrino negociasse diretamente. Disse que Aley passou o contato para Alexandrino e, alguns meses depois, Aley pediu ajuda a Alexandrino e levou uma bronca porque o boliviano ficou com algum dinheiro dele, sendo que Aley disse que o ajuste foi entre Alexandrino e o boliviano, tendo Alexandrino afirmado que, por sorte, seu piloto não pousou na Bolívia em razão de uma operação, tendo sorte porque teria de pagar o custo da droga, do avião e do piloto. Esclareceu não ter sido apreendida droga na ocasião. Discorreu sobre a atuação de Aley Araji e Nicolas, aduzindo que tinham envolvimento com o porto de Santos. Afirmou que o Aley disse que queria despachar mercadoria pelo porto e entra em contato, salve engano, com Alexandrino. Disse que o Alexandrino indaga se ele teria comprador no exterior e ambos se comprometem a tentar arranjar esse contato. Discorreu sobre remessas de droga pelo porto de Santos para portos na Europa. Declarou que Aley Araji, em razão das perdas de carregamentos de drogas, recebia muitas ligações de cobrança, de modo que conseguiam recuperar vários contatos do grupo por meio dele. Disse que Aley Araji também usava o nome de José Carlos da Costa, mas algumas pessoas o chamavam de Aley. Afirmou que ele se identificava como José Carlos da Costa. Declarou que as apreensões foram feitas a partir da interpretação das conversas transcritas, sendo que os réus começaram a passar informações específicas quando acreditaram que não eram monitorados, especialmente pelo Blackberry. Indagado pela defesa dos acusados, procedeu a esclarecimentos (mídia à fl. 983).
    Em que pese a negativa do réu, a prova oral confirma ter se associado a Aley Araji e outros agentes delitivos, de maneira estável e permanente, para o cometimento dos delitos de tráfico internacional de drogas. (eDOC 4, p. 42-43)
    Como se vê, o recorrente foi condenado, pelo TRF3, por se associar com Aley Araji para a prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido o processo desmembrado, com absolvição de Aley Araji em primeiro grau da acusação de ter infringido o artigo 35 da Lei de Drogas e condenação pelo crime do artigo 33 da mesma lei, in verbis:
    “Absolvo os réus ALEY ARAJI GOULART, NIVAGNER DAUZACKER DE MA'I'I'OS, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO, NICOLAS HABIB e ROSANA DE OLIVEIRA FERRAZ, qualificados nos autos, da acusação de prática do crime previsto no art. 35, c/c art. 40, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386. VII. do CPP”. (eDOC 8, p. 18 – grifamos).
    Diante desse contexto processual, verifico que há uma causa prejudicial à análise da culpa do paciente, que é justamente a apreciação da culpa de Aley Araji, de modo que é prudente que se aguarde o pronunciamento do TRF-3 na apreciação de eventual apelação da sentença que absolveu os corréus.
    Ante o exposto, concedo a liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido contra o paciente, nos autos do processo 0002620-67.2017.4.03.0000, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, até que seja apreciada, por meio de apelação, a sentença absolutória proferida em favor de Aley Araji Goulart e dos demais denunciados, nos autos do processo n. 0003174-78.2016.4.03.6000.
    Colham-se informação do TRF-3, sobretudo quanto ao andamento da apelação. 
    Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente